Tribunal: TJMT
Processo: 1015014-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ATUCHI MARUMO, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito no 1001290-28.2020.811.0009, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido liminar de tutela de urgência antecipada, a fim de obstar os efeitos decorrente da mora, concernente às 19 (dezenove) parcelas em aberto do contrato de empréstimo contraído junto a instituição financeira agravada.
Para tanto, sustenta o agravante que a instituição bancária agravada vem realizando cobrança de juros e taxas de forma abusiva, os quais levaram o empréstimo contratado em 72 (setenta e duas) parcelas, no montante de R$ 8.378,71 (oito mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e um reais), para a quantia final de R$ 16.935,12 (dezesseis mil novecentos e trinta e cinco reais e doze centavos).
Assim, pugna o agravante pelo deferimento da liminar de efeito ativo para, assim, ver suspenso os efeitos decorrentes da mora.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
Apesar do esforço do agravante, por ora, não há nada que convença da liminar pleiteada.
É que, em análise sumária, não se vislumbra qualquer desacerto na decisão combatida, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional, dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, com destaque para a probabilidade do direito invocado.
Como cediço, atento a grande demanda de ações revisionais, o Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu por meio da Súmula 380 que, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.
Sob esse prisma, não é suficiente que o devedor simplesmente ajuíze ação revisional para obter a imediata isenção das obrigações que teria como consequência de seu inadimplemento.
Aliás, não é razoável que, em situação de inadimplência, o próprio agravante, diante da obrigação de pagar 19 (dezenove) parcelas, seja atendido no tocante à suspensão das obrigações, sem oferecer qualquer contrapartida.
Além disso, relembre-se que, conforme dicção expressa dos §2o e 3o, do artigo 330 do Código de Processo Civil, as obrigações resultantes de empréstimo ou financiamento deverão continuar a serem pagas no tempo e modo contratados, não havendo, portanto, outra forma do agravante ver afastado os efeitos da mora.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.